Tribunal: STJ
Processo: 0023857-21.2014.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697329 - DF(2024/0269542-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
AGRAVADO
: DIRCI PAIXAO SANTIAGO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ISRAEL LEAL DE SOUSA - DF078730
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bc56ff7-3fed-463c-bc8e-5809bbacfc34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697329 - DF(2024/0269542-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
AGRAVADO
: DIRCI PAIXAO SANTIAGO
ADVOGADOS
: LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ISRAEL LEAL DE SOUSA - DF078730
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1.021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial
por entender aplicável a
, em razão de deficiência de fundamentação
Súmula 284/STF
dissociada dos fundamentos do acórdão recorrido, notadamente por não impugnar de
forma específica o fundamento de coisa julgada que reconheceu o direito aos expurgos
inflacionários anteriores à migração e a impossibilidade de rediscussão dessa matéria
em cumprimento de sentença (fls. 1018-1022).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a aplicação da
foi indevida, sustenta ter havido impugnação
Súmula 284/STF
específica e suficiente, reitera a tese de migração de plano e a observância do
, além da alegada violação dos arts. 42, § 1o, da
e 926 e
Tema 943/STJ
Lei 6.435/1977
927 do Código de Processo Civil; postula o conhecimento e provimento do agravo para
assegurar o conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 1026-1041).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que a
decisão agravada aplicou corretamente o óbice da
, porque o recurso
Súmula 284/STF
especial não enfrentou o fundamento autônomo do acórdão recorrido referente ao
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

trânsito em julgado e à vedação de rediscussão da matéria em sede de cumprimento
de sentença; aponta a genericidade das alegações da agravante e a ausência de
correlação específica com os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1046-1051).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, aplicando a
por entender que as
Súmula 284/STF
razões do apelo nobre estavam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
em especial por não impugnar, de modo específico, o fundamento autônomo de coisa
julgada que reconheceu o direito aos expurgos inflacionários anteriores à migração e a
impossibilidade de rediscussão desse tema em cumprimento de sentença (fls. 1018-
1022).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado, se limitando a aduzir
a inaplicabilidade da
, a reiterar a tese de migração de plano e a
Súmula 284/STF
invocar o
, sem demonstrar, com indicação precisa, como o recurso
Tema 943/STJ
especial teria efetivamente combatido o fundamento de trânsito em julgado e a
vedação de rediscussão em cumprimento de sentença adotados no acórdão recorrido
e realçados na decisão agravada (fls. 1019-1021 e 1032-1041).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois deixaram de enfrentar, de maneira
objetiva e específica, o núcleo decisório que sustentou o não conhecimento do recurso
especial, limitando-se a reproduzir a tese meritória de
repetitivo sem
migração/tema
correlação direta com o fundamento autônomo de coisa julgada e de preclusão em
sede executiva.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Originariamente, trata-se de ação de cobrança proposta por Dirci Paixão
Santiago visando a condenação da Fundação Sistel ao pagamento das diferenças
decorrentes dos expurgos inflacionários, com correção plena das contribuições vertidas
às reservas de poupança.
A sentença julgou procedentes os pedidos, com posterior liquidação e
cumprimento.
No agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel, a Turma de
origem fixou o termo a quo da correção monetária desde cada contribuição e
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

reconheceu a possibilidade de índices negativos em períodos de deflação, mantendo o
restante.
Em sede de embargos de declaração, após provimento anterior do Recurso
Especial pelo STJ para sanar omissão, o Tribunal de origem reconheceu a omissão
apenas para integrar fundamentos, sem efeitos infringentes, limitando-se a explicitar
que, nos próprios autos, há acórdão transitado em julgado (2008) assegurando o
direito aos expurgos mesmo havendo migração, e que a execução não é via para
rediscutir matéria coberta pela coisa julgada (fls. 919-922 e 924-929). Eis a ementa do
acórdão recorrido (fls. 916 e 924):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO
POR
FORÇA
DE
PROVIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
FUNDAÇÃO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
MIGRAÇÃO
DE
PLANO
DE
BENEFÍCIOS.
PAGAMENTO DE SALDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração se prestam para expungir do julgado obscuridade
ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no
do
art. 1.022
Código do Processo Civil.
2. No particular, observa-se que o v. acórdão embargado deixou de mencionar a
respeito da migração do plano de benefícios, entretanto, o tema já havia sido
apreciado por esta eg. Corte de Justiça, estando, portanto, sob o manto do trânsito
em julgado.
3. Assim, os fundamentos ora expendidos devem ser incorporados ao v. acórdão
reapreciado, mantida as demais proposições ali contidas, com atribuição de efeitos
integrativos aos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos
infringentes.
Em decisão de admissibilidade do Recurso Especial, o TJDFT decidiu que
(fls. 975-976) “O recurso especial não merece ser admitido [...] Isso porque não houve
combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que ‘o tema
foi objeto de apreciação por esta Eg. Corte de Justiça [...] a matéria relativa à
existência de saldo positivo em favor da segurada diante da migração do plano de
benefícios encontra-se sob o manto do trânsito em julgado [...] tema não pode ser
ventilado novamente pelo
em sede de cumprimento de
embargante/agravante
sentença’ (ID. 54823223). Assim, ‘a ausência de impugnação a fundamento que, por si
só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a
’ [...] ‘a falta de
Súmula 283/STF
impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento
do recurso lastreado, também, na alínea “c” do permissivo constitucional’. [...] Ante o
exposto, INADMITO o recurso especial.”
Na decisão do STJ no AREsp, de não conhecimento do Recurso Especial
(fls. 1018-1022), conclui-se, em suma que: “Aplicável, portanto, a
,
Súmula n. 284/STF
tendo em vista que as razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

forma específica, os seus fundamentos [...] Ante o exposto, com base no
-E, V,
art. 21
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial.”
Sobre o não conhecimento do recurso especial, cumpre acentuar que o
Tribunal de origem atendeu integralmente ao comando do STJ (art. 1.022 do CPC),
sanando a omissão e limitando-se a integrar a razão de decidir já coberta por trânsito
em julgado, sem alterar o decidido no agravo de instrumento.
Reconheceu-se a omissão apenas para integrar fundamentos (efeito
integrativo), sem efeitos infringentes, mantendo o decidido no AI — isto é, sem
rediscutir o mérito para além do que estava coberto por coisa julgada — e explicitou-se
que, nos próprios autos, já havia acórdão transitado em julgado (2008) assegurando o
direito aos expurgos mesmo havendo migração, e que a execução não é via para
reabrir o que se consolidou (fls. 919-922).
Nessa moldura, para superar o óbice da
incumbia à
Súmula 284/STF
agravante demonstrar, no especial e no agravo interno, impugnação específica ao
fundamento autônomo da coisa julgada e aos limites da execução. Não o fez.
O agravo interno reproduz a tese material de
repetitivos
migração/Temas
(Tema 943), sem enfrentar o núcleo decisório de que a tese, neste processo, está
preclusa pelo título de 2008 e pelos limites executivos (fls. 1026-1041).
O não conhecimento do Recurso Especial mantém-se, portanto, por
deficiência de fundamentação
), agregando, ainda, a suficiência do
(Súmula 284/STF
fundamento não impugnado
) já reconhecido na origem (fls. 975-976).
(Súmula 283/STF
Ainda que se superasse a barreira de admissibilidade, seria caso de não
provimento do Resp, pois o acórdão recorrido ampara-se em coisa julgada específica
destes autos: o acórdão de 2008 afirmou, de modo claro e definitivo, o “cabimento” da
correção plena e a não renúncia aos direitos relativos aos expurgos inflacionários,
mesmo após migração, com ementa expressa nas fls. 1020-1021, veja-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA - SISTEL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
PRELIMINAR
-
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM
-
- REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO -
TRANSAÇÃO/QUITAÇÃO
PRESCRIÇAO QUINQUENAL - NÃO OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE
PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA - CORREÇÃO
MONETÁRIA PLENA - ACOLHIMENTO -
- RECURSOS
SÚMULA 289/STJ
IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.
1.A SISTEL é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de cobrança
onde se pleiteia a correção monetária sobre os valores restituídos por entidade de
previdência privada, ainda que tenha havido transferência de planos.
2.Consoante entendimento sumulado pelo colendo STJ, o prazo prescricional para
o ajuizamento de ação de cobrança de eventuais diferenças sobre contribuições
devolvidas ao beneficiário de previdência privada é de cinco anos (
);
291/STJ
3.Não há que se falar em transação, uma vez que a quitação outorgada não exclui
a correção monetária sobre as diferenças apuradas, que somente se tornou
evidente no momento em que nasceu o direito ao recebimento das reservas de
poupança.
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

4.Nos termos do Enunciado da
, “A restituição das parcelas pagas
Súmula 289/STJ
a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que
recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”.
5.Recursos conhecidos. Rejeitadas as preliminares. Afastada a prejudicial de
prescrição;
no
mérito,
recursos
improvidos.
(Acórdão
335174,
20050110025995APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, , Revisor: JOÃO
MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
3/12/2008,
Pág.: 58)
16/12/2008.
Diante disso, o acórdão dos embargos integrou, corretamente, essa
premissa preclusa e reafirmou que a execução não comporta reabertura da tese de
fundo (fls. 919-922).
Em abstrato, a orientação da Segunda Seção do STJ é no sentido de que os
expurgos e a correção plena
) se aplicam ao
(Súmula 289/STJ
desligamento/resgate,
não à migração (transação, sem rompimento do vínculo), como reafirmado, por
exemplo, em AgRg no
e no Tema 943.
AREsp 504.022/SC
Neste processo, contudo, a discussão material “migração x expurgos” está
encerrada pela coisa julgada formada nos autos desde 2008.
Rever tal alcance pela via especial exigiria reexame de fatos e do conteúdo
do título executivo (óbice da
) e, ademais, enfrentaria novamente a
Súmula 7/STJ
, já aplicada pela origem, porque o fundamento autônomo da coisa
Súmula 283/STF
julgada é suficiente e não foi especificamente combatido.
Por fim, cumpre transcrever trechos dos precedentes invocados nas razões
do
para realçar a distinção processual já reconhecido pela origem.
especial/agravo
Na peça do Recurso Especial e do Agravo Interno, a Fundação apontou:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. [...] 1.1. Em
caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é
cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação
do índice de correção monetária; 1.2. Em havendo transação para migração de
plano de benefícios, [...] conduzindo ao retorno ao statu quo ante. [...]
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
(REsp n. 1.551.488/MS
julgado em
DJe de
” (fls. 941-948).
14/6/2017,
1/8/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] A
limita-se a disciplinar o instituto jurídico do resgate [...] hipótese
Súmula 289/STJ
que não se confunde com migração [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg
no
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
REsp 1430477/SC
DJe
” (fls. 947-990).
24/03/2015,
06/04/2015)

Esses julgados consagram a regra geral, mas não autorizam, neste feito, a
superação do título executivo judicial já formado e explicitamente preservado pelo
acórdão recorrido.
Assim, mesmo em exame de mérito, o recurso especial seria não provido,
porque o TJDFT apenas integrou a motivação omitida, sem alterar o decidido nem
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

afrontar a jurisprudência, e limitou-se a aplicar a coisa julgada — solução compatível
com a técnica de saneamento de omissão e com os limites do cumprimento de
sentença.
Em síntese, no mérito, ainda que superados os óbices, a pretensão encontra
barreira intransponível na coisa julgada específica destes autos, não comportando
revisão pela via especial, nem pelo agravo interno, sob pena de reexame fático
) e de vulneração da preclusão.
(Súmula 7/STJ
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:14
Código de Controle do Documento: 2be5a367-3061-4b2b-b33e-bcb450f53119

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.697.329 / DF
Número Registro: 2024/0269542-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238572120148070000 238572120148070000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
AGRAVADO
: DIRCI PAIXAO SANTIAGO
ADVOGADOS : LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
ISRAEL LEAL DE SOUSA - DF078730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - MG001860A
AGRAVADO
: DIRCI PAIXAO SANTIAGO
ADVOGADOS : LEANDRO MADUREIRA SILVA - DF024298
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
Documento eletrônico VDA56428070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d23d6ed0-9ab1-4807-a3ce-7937dd87e2cc

ISRAEL LEAL DE SOUSA - DF078730
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: d23d6ed0-9ab1-4807-a3ce-7937dd87e2cc